Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) 0701731-66.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, Y. S. G. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: RAYNNE LUCENA ANDRADE DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal quanto ao julgamento do RE 1.140.005 - Tema 1.002 (id 52577629). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator